Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736801-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO DE MORAIS AGRAVADO: MARIA DOMINGAS DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDIVALDO DE MORAIS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença no 0004054-48.2016.8.07.0011, ajuizado pelo agravante em desfavor de MARIA DOMINGAS DE MORAIS, deferiu requerimento da executada e autorizou o levantamento do produto da arrematação, proporcionalmente aos valores depositados e à cota parte da executada (ID 207832137 dos autos de origem). Vejamos: “Assiste razão à executada. De fato, o processo n. 0004053-63.2016.8.07.0011 foi extinto por abandono do credor (id 141485048, daqueles autos) e não consta, até o momento, qualquer anotação de penhora no rosto destes autos relativo ao referido feito e ao débito informado pelo credor. Assim, não há óbice para o prosseguimento da ordem emanada em segundo grau (ID 196409964), que autorizou o levantamento do produto da arrematação, proporcionalmente aos valores depositados e à cota parte da executada, observadas eventuais preferências entre os credores. Desse modo, indefiro o pedido do credor (id 204492614). Tendo em vista que houve novo depósito informado, intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias - já considerada a dobra legal, indicarem o valor total proporcional à sua cota parte (25% e 75%) que desejam levantar e a respectiva conta bancária pra transferência destas quantias. Em seguida, PRECLUSA a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor das partes, relativas à sua cota parte. Paralelamente, mantenham-se estes autos suspensos, conforme decisão de ID 174506188, até que se efetive a quitação do imóvel pelo arrematante.” Em suas razões recursais (ID 63593576), argumenta que “o ponto de irresignação da parte agravante consubstancia-se no indeferimento do pedido de transferência em seu favor da quota parte de titularidade da agravada das parcelas ainda pendentes até a quitação de dívida por ela reconhecida, cujo pedido nesse sentido partiu da própria agravada, embora não apreciado pelo juízo de primeiro grau”. Destarte, sustenta que “o agravante possui título judicial com o reconhecimento da existência da obrigação mensal da agravada pagar-lhe locação pela utilização da coisa”, bem como que “a agravada já havia reconhecido o montante do débito, apontando-o no quantum de R$ 11.802,82 (onze mil, oitocentos e dois reais e oitenta e dois centavos), conforme petição de ID 954879041, inserida nos aludidos autos”. Requer, assim, o “provimento do pedido veiculado no presente agravo com a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, a fim autorizada a retirada da quota parte da agravada relativa as parcelas a serem pagas da quantia devida por ela - e expressamente reconhecida - até a quitação do montante do débito”. Preparo dispensado, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator